Tribunal: TJDFT
Processo: 0741721-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REQUISITOS ART. 312, CPP. JUÍZO DE CERTEZA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO LEI PENAL. CONTUMÁCIA DELITIVA. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. EXTENSÃODA LIBERDADE CONCEDIDA A CORRÉU. ISONOMIA. CONDIÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL DISTINTA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado em primeiro grau como incursos nas penas do artigo 155, §4o, I e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal visando a revogação da prisão preventiva e a imediata soltura – garantindo-lhe, assim, o direito de recorrer da sentença em liberdade.
2. São pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. Diferentemente da que ocorre na fase investigatória ou durante a instrução processual, a manutenção de prisão cautelar em sentença é baseada em um juízo de certeza por parte do magistrado, sendo desnecessária incursão aprofundada nos requisitos do fumus comissi delicti.
4. A manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, desde que o acusado tenha permanecido preso no curso do processo e a anterior decisão esteja fundamentada – hipótese dos autos.
5. Corrobora-se a necessidade de segregação cautelar como forma de proteger a ordem quando identificado risco concreto reiteração delitiva e observado que o paciente voltou a delinquir durante cumprimento de pena, demonstrando indiferença pelo ordenamento jurídico, além de externar a ineficácia das medidas já impostas.
6. Havendo circunstâncias de caráter pessoal que justificam a diferenciação entre os sentenciados, não procede a alegação de violação ao princípio da isonomia pelo fato de ter sido concedido a corréu o direito de recorrer em liberdade.
7. Ordem denegada.